Tribunal: TJES
Processo: 0000131-97.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-97.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
REQUERIDO: CRISLEN RANGEL LESSA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

Recursos não conhecido por não preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUE A PARTE AUTORA TER SIDO COBRADA INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONSUMO IRREGULAR E, AINDA, TER SIDO SUSPENSO O FORNECIMENTO DE ENERGIA. FOI PROFERIDA SENTENÇA DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO. A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, E A REQUERENTE INTERPÔS RECURSO ADESIVO.
RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE.
TRATA-SE DE AÇÃO QUE TRAMITA PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESTA FORMA, O RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA É O RECURSO INOMINADO, PREVISTO NO ART. 41 E SEGUINTES DA LEI 9099/95. EMBORA SE PUDESSE APRECIAR A APELAÇÃO OPOSTA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, TEM-SE QUE ESTA FOI RECEBIDA EM AGÊNCIA DE CORREIO NO 11º DIA DE PRAZO (FLS. 158), ENQUANTO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO É DE 10 DIAS. DESTA FORMA, O RECURSO INTERPOSTO NÃO CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DO RECURSO INOMINADO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO, RAZÃO PELA QUAL DEIXO DE CONHECÊ-LO. QUANTO AO RECURSO ADESIVO, ESTE NÃO É CABÍVEL EM PROCEDIMENTOS QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, O QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA SUA REJEIÇÃO. PARA ALÉM DISSO, TENDO EM VISTA QUE O RECURSO PRINCIPAL (APELAÇÃO) NÃO FOI CONHECIDO, ESTE SEGUE FATALMENTE A MESMA SORTE (ART. 997, § 2º, INC. III DO CPC).

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO,
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA A AUTORA (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)